Tribunal: CARF
Processo: 10280.005710/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.005710/2008-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.414 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
JOAQUIM LUIZ DE MATOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a compensação de IRRF de R$ 1.012,72.
Vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que lhe deu
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 19/22), onde se apurou: Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF de R$ 2.173,45 referente à fonte pagadora Secretaria Executiva
de Saúde Pública, CNPJ 05.054.929/0001-17.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.005710/2008-46
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.005710/2008-46

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
sintetizadas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 27/29):
Em sua impugnação, fl. 01, o Interessado, alega, em síntese, que:
- A DIRPF foi feita de acordo com o Comprovante de Rendimentos fornecidos pelas
fontes pagadoras, em anexo.
- Se Dirigiu ao Hospital Abelardo Santos para cobrar a emissão de DIRF, caso não seja
emitida não é de sua responsabilidade essa cobrança.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/BEL em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. PROVA.
A força probante do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte está no seu completo alinhamento com a IN SRF no 120/2000, que
descreve de forma detalhada quais são seus elementos e como devem ser preenchidos
seus campos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/03/2010 (e-fls. 32), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 23/04/2010 (e-fls. 33) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Expõe que procurou novamente a Secretaria de Estado de Saúde Pública e que,
em levantamento realizado, foi constatado que o comprovante referente ao Hospital Abelardo
Santos foi entregue indevidamente.
- Afirma que o valor efetivamente recebido foi R$ 16.488,45, sendo R$ 12.726,00
de rendimento sem vínculo empregatício e R$ 3.762,45 de rendimento com vínculo
empregatício, conforme declaração em anexo.
- Alega que, por terem passado mais de 5 anos, não há como fazer a retificação.
Ao analisar o Recurso Voluntário, este Colegiado converteu o julgamento em
diligência através da Resolução no 2002-000.058 (e-fls. 37/39) para que a Unidade de Origem
intimasse a fonte pagadora Secretaria Executiva de Saúde Pública, CNPJ 05.054.929/0001-17, a
informar o valor correto dos rendimentos pagos ao contribuinte no ano calendário 2003 e do
IRRF correspondente. Em atendimento, foram juntadas as peças de e-fls. 43/55. Cientificado do
resultado da diligência, o recorrente apresentou manifestação acompanhada de documentos (e-
fls. 61/65).
Tendo em vista que a divergência entre os diversos documentos juntados aos
autos não foi esclarecida pela fonte pagadora, este Colegiado mais uma vez converteu o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, Resolução no 2002-000.128 (e-fls. 69/72), para
que a Secretaria Executiva de Saúde Pública fosse intimada a informar o valor total dos
rendimentos pagos ao contribuinte no ano calendário 2003 em decorrência de seu trabalho, com
ou sem vínculo empregatício, incluindo os serviços prestados para o Hospital Regional Abelardo
Santos, assim como o valor total do IRRF correspondente a esses rendimentos. Em resposta, a
DRF/BEL/SEFIS elaborou Informação Fiscal analisando apenas os elementos constantes dos
autos (e-fls. 94/115).

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.005710/2008-46

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à compensação de IRRF, extrai-se do art. 87 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99 vigente à época, que esta somente é
permitida se os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto
apurado na Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade lançadora considerou indevida a
compensação do IRRF de R$ 2.173,45 declarado para a Secretaria Executiva de Saúde Pública
com base na DIRF apresentada pela fonte pagadora (e-fls. 06,17).
Inicialmente, cabe observar que o interessado informou duas fontes pagadoras
com o mesmo CNPJ 05.054.929/0001-17 em sua Declaração de Ajuste (e-fls. 20): Secretaria
Executiva de Saúde Pública e Hospital Regional Dr. Abelardo Santos.

Rendimentos
IRRF
Secretaria Executiva de Saúde Pública
3.762,45
200,20
Hospital Regional Dr. Abelardo Santos
25.929,00
2.173,45

29.691,45
2.373,65
Em sua Impugnação, o contribuinte anexou documentos a fim de comprovar os
valores declarados (e-fls. 09, 12), mas a decisão recorrida manteve a glosa de R$ 2.173,45 por
não considerar hábil para a finalidade pretendida a declaração fornecida pelo diretor do Hospital
Regional Dr. Abelardo Santos (e-fls. 27/29).
Para contrapor as razões trazidas pela DRJ, o recorrente alega que houve erro no
comprovante emitido pelo Hospital Regional Dr. Abelardo Santos e junta uma declaração da
Secretaria Executiva de Saúde Pública confirmando que este fez parte do quadro de servidores
temporários do referido hospital no ano calendário em exame e que percebeu remuneração
conforme comprovante de rendimentos anexado (e-fls. 34/35).
Do exame do comprovante de rendimentos tido pela fonte pagadora como correto
(e-fls. 35), emitido em 22/04/2010 pela Secretaria Executiva de Saúde Pública, verifica-se que o
recorrente recebeu o montante de R$ 16.488,45 em 2003 (R$ 12.726,00 sem vínculo
empregatício e R$ 3.762,45 com vínculo empregatício) e sofreu a retenção de imposto de renda
total de R$ 1.212,92.
Considerando a divergência entre os documentos acostados aos autos na
Impugnação (e-fls. 09, 12) e no Recurso Voluntário (e-fls. 34/35), este Colegiado converteu o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem intimasse a Secretaria Executiva de
Saúde Pública, CNPJ 05.054.929/0001-17, a informar o valor correto dos rendimentos pagos ao
contribuinte no ano calendário 2003 e do IRRF correspondente.
Ocorre que, apesar de a autoridade fiscal ter anexado o comprovante de
rendimentos trazido ao Recurso para que a fonte pagadora confirmasse ou não os valores ali
contidos (e-fls. 44/45), a diligência não foi satisfatoriamente atendida.
Tendo em vista que a divergência entre os diversos documentos juntados aos
autos não foi esclarecida pela fonte pagadora, este Colegiado converteu novamente o julgamento
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.005710/2008-46

em diligência para que esta informasse o valor total dos rendimentos pagos ao contribuinte no
ano calendário 2003 em decorrência de seu trabalho, com ou sem vínculo empregatício,
incluindo os serviços prestados para o Hospital Regional Abelardo Santos, assim como o valor
total do IRRF correspondente a esses rendimentos (e-fls. 69/72). Não obstante, apesar de toda a
descrição dos fatos indicada no voto condutor da Resolução no 2002-000.128, a
DRF/BEL/SEFIS parece não ter entendido o que foi solicitado pelo CARF, uma vez que não
diligenciou junto à Secretaria Executiva de Saúde Pública e elaborou Informação Fiscal (e-fls.
94/115) concluindo pelo não cabimento da intimação para apresentação de DIRF do ano
calendário de 2003 em razão do disposto no art. 173, I, do CTN. Como se extrai da referida
Resolução, este Colegiado não determinou a intimação da fonte pagadora para o cumprimento de
sua obrigação acessória, mas para o esclarecimento acerca da divergência entre os documentos
por ela apresentados.
Assim, em vista de todo o exposto e considerando a declaração e o comprovante
de rendimentos juntados pelo contribuinte ao Recurso Voluntário (e-fls. 34/35), concluo pelo
restabelecimento do IRRF de R$ 1.012,72 correspondente à diferença entre o total de R$
1.212,92 efetivamente retido pela fonte pagadora e o montante de R$ 200,20 já acatado no
lançamento.
Dessa forma, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a compensação de IRRF de R$ 1.012,72.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital